Tribunal: STF
Processo: Rcl 71420
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cisabrasile Ltda., contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Mandado de Segurança nº 0707995- 23.2022.8.02.0001, que violou a autoridade da decisão proferida nas ADI’s nº 7066, nº 7078 e nº 7070.



    Narra a parte reclamante que impetrou mandado de segurança preventivo para questionar a exigência do DIFAL de ICMS sem a obediência do princípio da anterioridade, correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do ICMS, cuja hipótese constitucional consta do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da CF/88, com redação alterada pela Emenda Constitucional nº 87/2015.



    Aduz que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do mérito de repercussão geral, referente ao tema 1.093, fixando a tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, não obstante, fixou as regras de modulação dos efeitos da sua decisão, sendo que só produziria efeitos no ano exercício de 2022.



    Aponta que a Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada apenas em 5/1/2022, devendo respeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual.



    Informa que foi concedida a ordem e que a apelação do Estado de Pernambuco foi provida pela 2º Câmara do TJPE para declarar a legitimidade da exigência do Difal-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte a partir da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.



    Em assim sendo, assevera que a decisão ora reclamada ofende o entendimento pacificado em 29/11/2023, no julgamento das ADI’s nº 7066, nº 7078 e nº 7070, que em sede de controle direto de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes, devendo ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, diante da previsão expressa do art. 102, da CF/88, e art. 927, I, do Código de Processo Civil.



    Conclui, por fim, que 



    “(...) a Lei Estadual nº 5.900/96, não possui o condão de justificar a cobrança do DIFAL como defendido no acórdão recorrido, pelos motivos já desenhados e consolidados pela Corte Suprema. Justificar e exigir a cobrança do DIFAL de forma imediata, com fundamento na lei estadual, seria o mesmo que admitir a entrada em vigor da Lei Estadual antes mesmo do início da vigência da Lei Complementar Federal, situação que é vedada pelo STF.”



    Nesses termos, requer a procedência da presente reclamação para 



    “(...) garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº 7066, 7078 e 7070 determinando a obediência ao princípio da nonagesimal de forma a Recorrente não ser obrigada a efetuar o pagamento do DIFAL nas vendas interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS em relação ao Estado do Rio Grande do Norte antes de 05 de abril de 2022”



    É o relatório.



    Decido.



    Compulsando os autos, observo que a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu provimento à apelação para asseverar a higidez da cobrança da DIFAL-ICMS a partir da edição da LC nº 190/2022. O acórdão foi assim ementado (e-doc. 7, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. LC N.º 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. INAPLICABILIDADE. NORMA GERAL. REPARTIÇÃO DE RECEITA. DIFAL QUE NÃO CONFIGURA TRIBUTO NOVO. EC N.º 87/2015 QUE APENAS ESTENDEU A SISTEMÁTICA ÀS OPERAÇÕES COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. ART. 150, III, B E C, CF/88. LEIS ESTADUAIS. VALIDADE. EFEITOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.”



    Todavia, no julgamento das ADI’s nº 7066, nº 7070 e nº 7078, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, que estabeleceu o prazo de noventa dias a partir da sua publicação para produção de efeitos. Os acórdãos foram assim ementados:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, ‘B’, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 



    2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 



    3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 



    4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 



    5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”



    Como se vê, a decisão reclamada afrontou o entendimento proferido por esta Corte no julgamento das ADI’s nº 7066, nº 7070, e nº 7078, oportunidade em que se reconheceu que a LC nº 190/2022 passou a produzir efeitos 90 dias após a data de sua publicação, ocorrida em 5/1/2022.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido considerando o entendimento fixado nas ADI’s nº 7066, nº 7070, e nº 7078.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de setembro de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente